Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-82.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018905-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA JUNIOR - CPF: 705.484.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MARCELO GONCALO POMMOT MAIA - CPF: 304.308.521-34 (AGRAVANTE), HAROLD MYRON DRAPER - CPF: 155.516.793-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FIADOR NÃO CITADO EM 17 ANOS DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O FIADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, §3º, DO CÓDIGO CIVIL – FIADOR QUE RENUNCIOU AO BENEFÍCIO DE ORDEM – TENTATIVAS REITERADAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE – PENHORA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO DO FIADOR – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PREVISÃO DO ART. 830 DO CPC – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE DE DEFESA MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interrupção da prescrição produzida contra o devedor principal prejudica o fiador, nos termos do art. 204, §3º, do Código Civil, de modo que a citação válida do locatário (devedor principal) interrompe a prescrição também em relação ao fiador, ainda que este não tenha sido pessoalmente citado.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente, caracterizada pelo abandono da causa por tempo superior ao prazo prescricional, situação não configurada quando o credor promove diligências úteis para localização do executado e prosseguimento do feito, mesmo que com intervalos temporais entre as tentativas.

Conforme previsto no art. 830 do CPC, é possível a realização de atos constritivos antes da citação do executado, como medida excepcional para garantir a efetividade da execução, desde que posteriormente seja garantido o contraditório, mediante exercício do direito de defesa por embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

Tendo o fiador renunciado expressamente ao benefício de ordem, assumindo a condição de devedor solidário, resta reforçada a aplicabilidade do art. 204, §§1º e 3º, do Código Civil, uma vez que a solidariedade assumida contratualmente afasta a possibilidade de invocação do benefício de ordem previsto no art. 827 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GONÇALO POMMOT MAIA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0001830-51.2007.8.11.0041), indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantendo o prosseguimento da execução.

A execução foi ajuizada por HAROLD MYRON DRAPER e CID IMÓVEIS EIRELI - EPP em 05/02/2007, com fundamento em contrato de locação, tendo como locatário CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA JUNIOR e como fiador o ora agravante. A execução visa à cobrança de aluguéis inadimplidos relativos ao período de dezembro/2003 a outubro/2004.

Segundo consta dos autos, o locatário (devedor principal) foi citado em 03/05/2007, conforme certidão do oficial de justiça. Contudo, o agravante, na qualidade de fiador, sustenta que nunca foi validamente citado, apesar de diversas tentativas ao longo dos 17 anos de tramitação do processo. Alega que houve prescrição intercorrente da pretensão executiva, considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

Em decisão agravada, a magistrada de primeiro grau indeferiu a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a interrupção da prescrição produzida contra o devedor principal prejudica o fiador, conforme expressamente estabelecido no artigo 204, §3º, do Código Civil.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a ausência de citação válida por mais de 17 anos configura prescrição intercorrente, além de alegar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que houve penhora e avaliação de imóvel de sua propriedade, sem seu conhecimento, existindo inclusive pedido para designação de hasta pública.

Em decisão liminar, o Desembargador Relator deferiu a gratuidade da justiça ao agravante, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar perigo de dano iminente, considerando que o pedido de hasta pública ainda não havia sido apreciado pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, os agravados sustentam que a execução foi tempestivamente proposta dentro do prazo prescricional trienal, sendo que a citação válida do devedor principal (locatário) em 03/05/2007 interrompeu a prescrição também em relação ao fiador, conforme previsto no art. 204, §3º, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ. Afirmam que o agravante renunciou ao benefício de ordem ao se obrigar como devedor solidário, conforme cláusula oitava do contrato de locação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente agravo de instrumento consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente em relação ao agravante, na qualidade de fiador, considerando a alegada falta de citação válida ao longo de mais de 17 anos de tramitação processual.

De início, ressalto que a execução foi ajuizada em 05/02/2007, com base em contrato de locação, visando à cobrança de aluguéis inadimplidos relativos ao período de dezembro/2003 a outubro/2004. O prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal, conforme dispõe o art. 206, §3º, I, do Código Civil. Sendo assim, a ação foi proposta tempestivamente, dentro do prazo prescricional.

No que tange à citação, observo que o devedor principal, Carlos Alberto Alves da Rocha Junior, foi validamente citado em 03/05/2007, conforme certidão do oficial de justiça juntada aos autos originários. A controvérsia reside nos efeitos dessa citação em relação ao fiador, ora agravante, que afirma nunca ter sido validamente citado no processo executivo.

A questão deve ser resolvida à luz do disposto no art. 204, §3º, do Código Civil, que estabelece expressamente:
"A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador".
Este dispositivo legal consagra regra específica aplicável às relações entre o devedor principal e o fiador, estabelecendo que a interrupção da prescrição ocorrida contra o devedor principal estende seus efeitos ao fiador.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a citação válida do devedor principal interrompe a prescrição em relação ao fiador. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO.

1. Havendo a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.985.341/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

A jurisprudência daquela Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição, e que, ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou, reconhecendo que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – EXTINÇÃO DE AÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO – ARTIGO 202, I, CÓDIGO CIVIL – ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO – DESPACHO ORDINATÁRIO DE CITAÇÃO – ARTIGO 219 CPC – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A parte Autora não deve ser apenada com a prescrição quando agiu em tempo hábil, ajuizando a ação respectiva no prazo legal.

A citação regular do devedor principal, interrompe a prescrição quanto a seu fiador, aproveitando os demais devedores solidários, nos termos do art. 204, §§ 1º e 3º, do CC. Precedente STJ.

2. Prescrição afastada, tendo em vista que a citação válida do devedor principal retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1º, CPC.”

(N.U 0014161-65.2007.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

A interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis à espécie revela que o legislador optou por estabelecer um vínculo de acessoriedade entre as obrigações do devedor principal e do fiador também no que tange aos efeitos processuais da citação. Esta opção legislativa encontra fundamento na própria natureza do contrato de fiança, que se caracteriza como contrato acessório, conforme dispõe o art. 818 do Código Civil.

Destaque-se que, conforme cláusula oitava do contrato de locação, o agravante renunciou expressamente ao benefício de ordem, assumindo a condição de devedor solidário, o que reforça a aplicabilidade do art. 204, §§1º e 3º, do Código Civil ao caso em apreço. A solidariedade assumida contratualmente pelo fiador afasta a possibilidade de invocação do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, tornando-o diretamente responsável pelo adimplemento da obrigação juntamente com o devedor principal.

Ademais, além da regra específica do §3º, o §1º do mesmo art. 204 estabelece que
"a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros".
Esta regra, aplicável às obrigações solidárias, também reforça a conclusão de que a citação válida do devedor principal interrompe a prescrição em relação ao fiador solidário.

O agravante argumenta que a demora na sua citação configuraria inércia dos exequentes, o que deveria levar ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Contudo, é necessário distinguir entre a prescrição direta, que ocorre pelo transcurso do prazo legal sem o ajuizamento da ação, e a prescrição intercorrente, que se configura pela paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição, em razão da inércia do credor.

Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que as tentativas de citação do agravante ocorreram em 21/03/2007, 13/06/2008, 28/02/2014, 22/10/2014, 20/05/2015, 24/11/2016, 24/08/2017, 20/06/2018, 17/09/2019, 22/11/2019, 29/11/2021 e 14/09/2022, evidenciando significativos intervalos temporais entre algumas diligências. Contudo, tais lapsos, por si só, não configuram a prescrição intercorrente, pois o exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diligências úteis para localização do executado e prosseguimento do feito, além de ter obtido êxito na citação do devedor principal, o que, conforme já fundamentado, interrompe a prescrição também em relação ao fiador.

Para a configuração da prescrição intercorrente, seria necessário demonstrar a efetiva paralisação do processo por inércia do exequente, o que não ocorreu no caso concreto. A análise da documentação juntada aos autos revela que, embora com intervalos consideráveis entre algumas tentativas de citação, os exequentes promoveram diligências relevantes para o prosseguimento da execução, como pesquisas para localização do executado junto a cadastros públicos (InfoJud e Renajud), indicação de bens à penhora, e requerimento de expedição de mandados de citação em novos endereços localizados.

Além disso, é importante destacar que o mero decurso de tempo entre as diligências não configura, por si só, a prescrição intercorrente, especialmente quando há justificativa razoável para os intervalos e quando não há inequívoca inércia do exequente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação da inércia e da desídia do exequente, e (ii) as alterações promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei nº 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.

2. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 2.086.167/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

No caso em análise, não se verifica tal inércia qualificada, pois os exequentes, sempre que instados a se manifestar, adotaram as providências necessárias para o prosseguimento do feito, mesmo que, por vezes, com intervalos temporais significativos entre as diligências. Ressalte-se que parte dessa demora pode ser atribuída à própria dificuldade de localização do executado, que não foi encontrado em diversos endereços indicados, o que não pode ser imputado como desídia do credor.

Quanto à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da penhora realizada sem a prévia citação do fiador, é importante destacar que, tratando-se de execução de título extrajudicial, a defesa do executado se dá por meio de embargos à execução, que podem ser opostos independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o art. 914 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora o ideal seja a prévia citação do executado antes da realização de atos constritivos, o sistema processual admite excepcionalmente a constrição prévia, como previsto no art. 830 do CPC. Vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO.

1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia).

3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654).

4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.”

(REsp n. 1.370.687/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 15/8/2013.)

A jurisprudência do STJ, tem reconhecido a validade de penhora realizada antes da citação do executado, desde que posteriormente lhe seja garantido o contraditório, como ocorreu no caso em análise, em que o agravante teve a oportunidade de se manifestar por meio da exceção de pré-executividade. Ademais, tratando-se de devedor solidário, a citação do devedor principal já permitiu o início regular da execução, sendo a penhora medida necessária à garantia da efetividade jurisdicional.

O Código de Processo Civil, em seu art. 830, prevê expressamente a possibilidade de arresto de bens do executado quando este não for localizado para citação, convertendo-se o arresto em penhora tão logo ocorra a citação. Esta norma processual demonstra a possibilidade de constrição patrimonial antes mesmo da formalização da relação processual com o executado, como medida excepcional para garantir a efetividade da execução.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido a realização de atos constritivos antes da citação do executado, com base no poder geral de cautela do juiz e na necessidade de garantir a efetividade da execução. A citação posterior do executado garante-lhe o direito de defesa, seja por meio de embargos à execução, seja por meio de exceção de pré-executividade, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, a realização de penhora antes da citação do fiador não configura, por si só, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se considera que o executado teve a oportunidade de se manifestar nos autos por meio da exceção de pré-executividade, instrumento processual adequado para alegação de matérias de ordem pública, como a prescrição.

Em face do exposto, não verifico a ocorrência da prescrição intercorrente alegada pelo agravante, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025